Tribunal: STF
Processo: HC 263852
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Direito penal. Agravo regimental no habeas corpus. Tráfico de drogas. Incidência da causa de redução de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Matéria não analisada pelo Tribunal a quo. Supressão de instância. Constrangimento ilegal inexistente. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus, por reputar inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se estão atendidos os requisitos para a aplicação da causa de redução de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.



    III. Razões de decidir



    3. Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa por esta Corte implica supressão de instância, ressalvada a possibilidade de concessão da ordem de habeas corpus de ofício, em caso de manifesta e grave ilegalidade. 



    4. Para a concessão da causa de redução de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, o réu deve cumprir quatro requisitos: (i) ser primário; (ii) possuidor de bons antecedentes; (iii) não se dedicar a atividades criminosas; e (iv) não integrar organização criminosa. Logo, a benesse não é devida ao agente que faz do tráfico seu meio de vida.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental desprovido.